Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707424-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYPRIANO ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CYPRIANO ADVOGADOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n° 0033325-51.2016.8.07.0018, rejeitou o pedido formulado pelo ora agravante de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Em apertada síntese, o agravante relata que, muito embora na fase de conhecimento do processo de origem, tenha sido declarada a inexigibilidade de IPTU e TLP sobre o imóvel indicado nos autos, o Distrito Federal promoveu a cobrança e inscrição em dívida ativa dos aludidos tributos, o que ensejou o início da fase de cumprimento de sentença para que o débito fosse desconstituído, o que foi determinado pelo Juízo de origem, inclusive com aplicação de multa ao ora agravado por litigância de má-fé. Entende o recorrente que o início da fase executiva autoriza a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1°, do CPC, o que foi, porém, indeferido pelo Juízo de origem, tendo por base o disposto no §7° do mesmo dispositivo legal. Para o agravante, entretanto, o citado parágrafo só se aplica aos cumprimentos de sentença relativos a obrigações de pagar, o que não seria o caso dos autos, considerando que a obrigação fixada no título executivo é de não fazer. Daí porque pede a reforma da decisão para que “seja determinada a fixação de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença originário, afastando-se a indevida aplicação do art. 85, § 7o, do CPC”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 33393273). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente porque se insurge contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade, daí porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder a liminar pleiteada no recurso, uma vez que não demonstrado pelo agravante o dano iminente que justifique a intervenção desta corte julgadora. Muito embora interposto o agravo com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nada foi concretamente demonstrado pelo agravante que determine a necessidade de imediata intervenção do juízo ad quem. É, com efeito, ônus da parte demonstrar quais os danos que concretamente experimentará, sobretudo de caráter irreparável ou de difícil reparação, acaso não seja, desde logo, revista a compreensão da decisão recorrida, não cabendo ao julgador, evidentemente, presumi-los. De mais a mais, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano ao recorrente, acaso a fixação dos honorários advocatícios seja feita apenas ao final do recurso, em sendo acolhida a sua pretensão, daí porque insubsistente o pleito liminar. Com estes fundamentos, indefiro a antecipação de tutela. Comunique ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora